Tribunal: TJSP
Processo: 2248853-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empréstimo consignado – Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantêm-se a tutela de urgência – Multa diária fixada no valor de R$ 500,00, sem limitação do teto – Descontos realizados em periodicidade mensal, afigurando-se adequada à hipótese

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empréstimo consignado – Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa diária – Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, mantêm-se a tutela de urgência – Multa diária fixada no valor de R$ 500,00, sem limitação do teto – Descontos realizados em periodicidade mensal, afigurando-se adequada à hipótese a fixação de multa por cada ato de descumprimento, mantido, contudo, o quantum arbitrado, pois não configura quantia excessiva, dadas as especificidades do caso concreto – Multa que deverá ser limitada ao teto equivalente ao valor da causa, com ampliação do prazo para cumprimento da medida em 15 dias – Decisão reformada nesta parte – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.